Tribunal: TJDFT
Processo: 0738036-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA A SER ALEGADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu petição inicial de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário por recusa do exequente em emendar a inicial excluindo juros remuneratórios de parcelas vincendas após vencimento antecipado da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão compreende a possibilidade de indeferimento da petição inicial em caso de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o Juiz constatou a cobrança indevida de juros remuneratórios, por entender que recaiam sobre prestações vincendas. Intimou a parte credora a efetuar o respectivo decote, sob pena de indeferimento da petição inicial, mas deixou-se de atender o comando judicial.
4. Verifica-se que a hipótese enquadra-se no conceito de excesso de execução, a qual possui tratamento específico pela Lei Adjetiva. Isto é, toda vez que o julgador verificar que a parte credora cobra montante superior ao seu crédito, determinará a penhora pelo valor que entender devido e aguardará a manifestação do devedor (Art. 524 CPC).
5. A hipótese de excesso de execução é matéria a ser alegada em sede de embargos do devedor. E por ser tratar de questão de direito de disponível, seu reconhecimento pelo judiciário dependerá de sua alegação pela parte interessada. Daí a importância de a parte constituir um defensor para produzir sua defesa em juízo e obstar eventuais abusos da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
7. Tese: “A hipótese de excesso de execução é matéria a ser alegada em sede de embargos do devedor. E por ser tratar de questão de direito de disponível, seu reconhecimento pelo judiciário dependerá de sua alegação pela parte interessada. Daí a importância de a parte constituir um defensor para produzir sua defesa em juízo e obstar eventuais abusos da parte exequente”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, 141, 917